Tribunal: STF
Processo: HC 243974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.991/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo se depreende, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal estadual, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício por entender que restou suficientemente fundamentada a fração de redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa e que rever o entendimento da origem sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito demandaria o reexame minucioso da matéria fática, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: não obstante o Juízo de 2º grau tenha justificado no acórdão o quantum de diminuição de pena pela tentativa com base nas ‘lesões corporais de natureza grave’ suportadas por Josiane, tem-se que tal gravidade não foi comprovada nos autos, mormente porque a vítima não retornou para fazer novo exame pericial. Outrossim, pelos laudos acostados nos autos, é possível verificar sem maiores habilidades médicas que o caminho do crime foi minimamente percorrido, o que enseja o redimensionamento da diminuição pela tentativa. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da redução da pena na terceira fase da dosimetria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto à redução pela tentativa, mostra-se idônea a fração de 1/3 aplicada, pois, na escolha do quantum de redução da pena, deve-se levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. 



    No caso, aplicou-se a fração de 1/3 sob a justificativa de que o crime se aproximou da consumação, destacando-se que "os atos de execução foram praticados quase inteiramente, já que a vítima Josianne apresentou lesões graves" (fl. 86). 



    Ademais, a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito demanda o reexame minucioso da matéria fática, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela Corte estadual, 



    ao efetuar disparo de arma de fogo contra Ricardo dos Santos Calixto, o apelante atingiu, por erro de execução, Josiane Alves Feitosa e Delsa Rodrigues Ramos. Assim, considerando que Josiane suportou lesões corporais de natureza grave, acolho o pleito ministerial, devendo a tentativa ser aplicada no patamar de 1/3, resultando assim em uma reprimenda de 16 (dezesseis) anos de prisão. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente